Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-88.2017.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. TERMO DE QUITAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes e cláusula penal, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Reclamação. Suspensão do processo. Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal. Na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000 o TJDFT suspendeu os processos distribuídos ás Turmas Recursais em que se considera a possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes, em razão de possível confronto com a jurisprudência vinculante do STJ no Tema 970 e no Tema 971. No caso em exame não se vislumbra referida contrariedade, pois a decisão da instância de origem está conforme os citados precedentes vinculantes e a decisão monocrática da Relatora da Reclamação, de modo que não se encontram os pressupostos para a suspensão.
3 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4 – Preliminar. Interesse de agir. Termo de quitação. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). O termo de quitação (ID 12619532 - Pág. 1) se refere apenas ao pagamento da cláusula penal pelo atraso na entrega do imóvel até a data da expedição do habite-se. No caso, a presente ação versa acerca de cláusula penal após a expedição do habite-se, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse de agir. Preliminar que se rejeita.
5 – Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do imóvel. Alegação de caso fortuito. O devedor não responde por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil). A alegação de caso fortuito, sob o fundamento de escassez de operários no mercado de trabalho e excesso de chuvas, integra o risco da atividade exercida pelo recorrente, o que não pode eximi-lo de responsabilidade, nem ser transferido ao consumidor, notadamente quando há no contrato prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel. Assim, não há que se falar em ocorrência caso fortuito ou força maior.
6 – Cláusula penal. Entrega das chaves. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.). No caso, mostra-se devido o pagamento da cláusula penal de 0,5%, sobre o preço do imóvel, prevista no contrato (cláusula 8.3.1, ID 12619536 - Pág. 6), até a entrega das chaves, em 11/09/2014, e não até a expedição da Carta de Habite-se, nos termos fixado na sentença, porque o termo final de entrega da obra civil é a entrega das chaves ao comprador, quando nasce o seu direito a usar e fruir do bem, e não com a concessão do Habite-se, que é ato formal da Administração Pública, sem capacidade de permitir a efetiva utilização do imóvel pelo adquirente. Assim, considerando que já houve o pagamento da cláusula penal até a expedição do habite-se, é devido o pagamento da referida cláusula penal desde 29/10/2013 (ID 12619533) até a efetiva entrega das chaves, em 11/09/2014 (ID 12619517).
7 – Cláusula penal. Porcentagem incidente sobre o valor do imóvel. Conforme a cláusula 8.3.1 (ID 12619536 - Pág. 6), a cláusula penal corresponderá a 0,5% do preço do imóvel, atualizado nos termos do contrato. No caso, entretanto, o dispositivo da sentença estabelece a condenação de 0,5% sobre o valor atualizado de cada parcela. Assim, razão assiste ao autor, ora recorrente, de modo que a porcentagem da cláusula penal deve incidir sobre o valor do imóvel, atualizado nos termos do contrato. Sentença que se reforma para condenar o réu a pagar, por cada mês de atraso, multa de 0,5% (meio por cento) sobre o preço atualizado do imóvel, desde 29/10/2013 (data do habite-se) até a data da efetiva entrega do imóvel, em 11/09/2014.
8 – Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso do réu não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W